Tribunal: TJES
Processo: 5014343-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Convênio; Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014343-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILTAC SERVICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSS SOBRE A OBRA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. QUESTÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – PRESCRIÇÃO, CARÊNCIA DA AÇÃO E DENUNCIAÇÃO À LIDE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Descabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão saneadora que delibera sobre questão probatória.

2. Mesmo que fosse aplicável no caso a tese jurídica da “taxatividade mitigada”, ainda assim o presente recurso seria inadmitido em relação ao indeferimento da prova documental, por ausência de cabimento, pois ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no futuro recurso de apelação.

3. O instituto da prescrição subordina-se ao princípio da
actio nata
, segundo o qual o lapso prescricional se inicia com o nascimento da pretensão passível de ser deduzida em juízo, de modo que, antes da existência de uma pretensão exercitável, não é crível se falar em fluência do prazo prescricional. Assim, veja-se, a pretensão autoral está lastreada no desembolso pela Municipalidade do valor de R$ 15.140,09 (quinze mil e cento e quarenta reais e nove centavos), em 30/08/2019, perante o estado do Espírito Santo, tendo sido a ação indenizatória contra a Agravante ajuizada já em 2020, de modo a não incidir prescrição no caso concreto.

4. Apesar da relevância da argumentação da Agravante, o interesse de agir do Agravado resta configurado, por ter o ente municipal se utilizado do meio útil e adequado para buscar sua pretensão indenizatória, eis que a tese do Agravado aponta ter a Agravante recolhido valores a menor que o devido, causando-lhe prejuízos indenizáveis.

5. Por não se verificar na pretensão originária discussão sobre direito à evicção a ser garantido, ou obrigatoriedade do litisdenunciado indenizar em ação regressiva, o caso não comporta denunciação à lide, sob pena de se atentar contra os princípios da efetividade e da celeridade processual.

6. Recurso conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento apresentado por VILTAC SERVIÇOS LTDA - EPP, irresignada com a decisão cuja cópia consta no id. 6766775, integrada pela decisão acostada em id.6766774, proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais” tombada sob o n.º 0000194-41.2020.8.08.0053, proposta pelo MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO, que, em sede de saneamento, não acolheu a prejudicial de mérito atinente à prescrição, afastou a alegação de falta de interesse e indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado, bem como, indeferiu a prova documental.

Alega a Agravante, em síntese, que a conclusão dos trabalhos ao ente municipal Agravado, no bojo do contrato ora licitado, deu-se em setembro/2011, com o último pagamento de serviços realizado em novembro/2011, pelo que a pretensão indenizatória objeto da ação de origem estaria fulminada pela prescrição. Ainda, aduz que realizou o pagamento de todos os tributos devidos por ocasião dos serviços em comento, tendo apresentado toda a documentação pertinente à época, inclusive sob chancela das autoridades municipais, de modo que qualquer dano eventualmente decorrente de tais fatos seria de responsabilidade apenas da fiscalização negligente do próprio ente já que os pagamentos de INSS se deram conforme as medições realizadas, o que evidenciaria a carência de agir na ação, bem como seria fundamento para deferimento do pedido de denunciação à lide formulado em face do então Secretário de Obras e Fiscal do Contrato. Por fim, aduz que o indeferimento do pedido de prova documental formulado na origem constitui cerceamento de defesa, posto que a juntada do processo administrativo de tomada de preços pelo Município se mostra essencial para que a Agravante prove a regularidade dos pagamentos ao INSS no bojo do contrato administrativo. Em conclusão, pugna pela reforma da decisão impugnada.

Conforme despacho id. 6796287, foi determinada a intimação do Agravado para apresentação de contrarrazões, eis que não foi formulado pedido antecipatório.

Contrarrazões em id. 7459958, em que o Agravado impugna pontualmente a tese recursal e pugna pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da r. PGJ em id. 9166105, pela não intervenção.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014343-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILTAC SERVIÇOS LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de Agravo de Instrumento apresentado por VILTAC SERVIÇOS LTDA - EPP, irresignada com a decisão cuja cópia consta no id. 6766775, integrada pela decisão acostada em id.6766774, proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo, nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais” tombada sob o n.º 0000194-41.2020.8.08.0053, proposta pelo MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO, que, em sede de saneamento, não acolheu a prejudicial de mérito atinente à prescrição, afastou a alegação de falta de interesse e indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado, bem como, indeferiu a prova documental.

Alega a Agravante, em síntese, que a conclusão dos trabalhos ao ente municipal Agravado, no bojo do contrato ora licitado, deu-se em setembro/2011, com o último pagamento de serviços realizado em novembro/2011, pelo que a pretensão indenizatória objeto da ação de origem estaria fulminada pela prescrição. Ainda, aduz que realizou o pagamento de todos os tributos devidos por ocasião dos serviços em comento, tendo apresentado toda a documentação pertinente à época, inclusive sob chancela das autoridades municipais, de modo que qualquer dano eventualmente decorrente de tais fatos seria de responsabilidade apenas da fiscalização negligente do próprio ente já que os pagamentos de INSS se deram conforme as medições realizadas, o que evidenciaria a carência de agir na ação, bem como seria fundamento para deferimento do pedido de denunciação à lide formulado em face do então Secretário de Obras e Fiscal do Contrato. Por fim, aduz que o indeferimento do pedido de prova documental formulado na origem constitui cerceamento de defesa, posto que a juntada do processo administrativo de tomada de preços pelo Município se mostra essencial para que a Agravante prove a regularidade dos pagamentos ao INSS no bojo do contrato administrativo. Em conclusão, pugna pela reforma da decisão impugnada.

Conforme despacho id. 6796287, foi determinada a intimação do Agravado para apresentação de contrarrazões, eis que não foi formulado pedido antecipatório.

Contrarrazões em id. 7459958, em que o Agravado impugna pontualmente a tese recursal e pugna pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da r. PGJ em id. 9166105, pela não intervenção.

Pois bem.

PRELIMINAR DE OFÍCIO - QUESTÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Verifica-se que uma das questões debatidas no agravo sob análise é o indeferimento do pedido de prova documental formulado na origem, que, segundo a tese recursal, consistiria em cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento será cabível nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

A decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento, na parte em que indeferiu pedido de índole probatória, não se insere entre as hipóteses do suprarreferido dispositivo legal.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5004488-16.2020.8.08.0000, de que foi Relator (Substituto) Anselmo Laghi Laranja, de que “
a jurisprudência tem entendido que não é cabível a interposição de Agravo de Instrumento em razão de decisão que trata da produção de provas
”.

Por fim, revela-se inaplicável a tese da taxatividade mitigada pois ausente o pressuposto da “
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”, conforme fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.696.396 (Tema 988).

Isso porque a questão poderá ser debatida, eventualmente, em sede de recurso de apelação, na hipótese de haver interesse da parte em devolver ao exame da instância recursal a matéria relativa à instrução probatória.

Por tais razões, com fundamento no art. 932, III, do novo Código de Processo Civil, deixo de conhecer do presente recurso de agravo de instrumento, nesta parte.

MÉRITO

Rememoro que, na origem, o Agravado busca reparação por danos materiais sob alegação de que não recebeu da Agravante as guias de recolhimento de INSS da obra referentes às notas fiscais nº 121 e 126, emitidas em 24/03/2011 e 03/05/2011, respectivamente, no bojo de contrato administrativo resultante de processo licitatório. Ocorre que a comprovação deste recolhimento seria imprescindível ao ente Municipal, perante à autoridade Estadual, em razão de convênio ora firmado entre os mesmos. Ademais, em razão desta suposta inadimplência previdenciária, o Agravado teve que devolver ao Estado do Espírito Santo o valor de R$ 15.140,09 (quinze mil e cento e quarenta reais e nove centavos), em 30/08/2019, valor este que pretende se ver ressarcido pela Agravada, por entender ser de sua responsabilidade.

Diante de tais fatos, irresigna-se a Agravante contra a decisão de origem que afastou a prescrição.

Para tanto, sustenta, em síntese, que a conclusão dos trabalhos ao ente municipal Agravado, no bojo do contrato ora licitado, deu-se em setembro/2011, com o último pagamento de serviços realizado em novembro/2011, pelo que a pretensão indenizatória objeto da ação de origem estaria fulminada pelo decurso do tempo.

Todavia, veja-se, a pretensão autoral está lastreada no desembolso pela Municipalidade do valor de R$ 15.140,09 (quinze mil e cento e quarenta reais e nove centavos), em 30/08/2019, perante o estado do Espírito Santo, tendo sido a ação indenizatória contra a Agravante ajuizada já em 2020.

Em síntese, o instituto da prescrição subordina-se ao princípio da
actio nata
, segundo o qual o lapso prescricional se inicia com o nascimento da pretensão passível de ser deduzida em juízo, de modo que, antes da existência de uma pretensão exercitável, não é crível se falar em fluência do prazo prescricional.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, PRAZO QUINQUENAL. MARCO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO. DO EFETIVO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. TERIA DA ACTIO NATA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1) O instituto da prescrição subordina-se ao princípio da actio nata, segundo o qual o lapso prescricional se inicia com o nascimento da pretensão passível de ser deduzida em juízo, de modo que, antes da existência de uma pretensão exercitável, não é crível se falar em fluência do prazo prescricional. 2) Tratando-se de uma ação de regresso, é preciso ater-se ao fato de que a pretensão relacionada ao reembolso tem como pressuposto o pagamento da obrigação, uma vez que apenas o desembolso faz nascer a pretensão de repará-lo. 3) A parte autora só terá interesse em propor a ação regressiva contra a causadora do dano quando a condenação quie suportou for efetivamente satisfeita e, por consequência, haverá o início da fluência do prazo prescricional. Precedentes STJ. 4) In casu, verifica-se que o último pagamento realizado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ocorreu em 08/01/2021, ao passo que a demanda de origem foi ajuizada em 28/07/2023, estando, portanto, afastada a ocorrência da prescrição. 5) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Data: 23/Feb/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5005754-33.2023.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Prescrição e Decadência).

Deste modo, verifica-se a legalidade da decisão de origem que afastou a prescrição.

Prosseguindo, aduz a Agravante que realizou o pagamento de todos os tributos devidos por ocasião dos serviços em comento, tendo apresentado toda a documentação pertinente à época, inclusive sob chancela das autoridades municipais, de modo que qualquer dano eventualmente decorrente de tais fatos seria de responsabilidade apenas da fiscalização negligente do próprio ente já que os pagamentos de INSS se deram conforme as medições realizadas, o que evidenciaria a carência de agir na ação, bem como seria fundamento para deferimento do pedido de denunciação à lide formulado em face do então Secretário de Obras e Fiscal do Contrato.

Todavia, mais uma vez sem razão a Agravante, eis que o interesse resta configurado nos autos por ter o ente municipal se utilizado do meio útil e adequado para buscar sua pretensão indenizatória, eis que a tese do Agravado aponta ter a Agravante recolhido valores a menor que o devido, causando-lhe prejuízos indenizáveis.

Ainda, o caso não se amolda a qualquer hipótese legal de denunciação à lide, como acertadamente apontado na decisão agravada.

Sobre o tema, nos termos do art. 125 do CPC/2015, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, nos seguintes casos:

“Art. 125. (...)

I – ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que for vencido no processo.”

Desta feita, por não se verificar na pretensão originária discussão sobre direito à evicção a ser garantido, ou obrigatoriedade do litisdenunciado indenizar em ação regressiva, o caso não comporta denunciação à lide, sob pena de se atentar contra os princípios da efetividade e da celeridade processual.

Ante o exposto, conheço em parte do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões